Tribunal: STF
Processo: Rcl 39383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24. CONSTITUIÇAO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Cláudio Ribeiro Barros, contra ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, nos autos do Processo n° 0110176-61.2015.4.02.5001, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 24. 
    O Reclamante foi condenado em primeiro grau à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. Em sede de apelação, o Tribunal Regional da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para redimensionar a pena, fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, violação à SV 24. Sustenta que o ato reclamado considerou consumado o delito ‘[n]a data da ocorrência da conduta de declaração falsa ou omissão de dados e não [n]a data de constituição definitiva do crédito tributário’. Aponta que essa linha de entendimento contraria a SV 24, a qual, se tivesse sido observada, ‘seu julgamento seria completamente diferente’. Defende que na data do lançamento definitivo a empresa e o Reclamante ‘não mais possuíam capacidade financeira para o adimplemento’, motivo pelo qual cabível a aplicação de ‘causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa’. Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão condenatória da ação penal nº 0110176-61.2015.4.02.5001, originária da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Vitória (ES). No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e absolver o Reclamante das imputações. 
    É o relatório.
    Decido.
    A via estreita da Reclamação constitucional (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 24: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 
     A SV 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, dito verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 
    Posto isso, não se divisa violação à SV 24 no caso concreto, ictu oculi. 
    A denúncia e a sentença apontam que o crédito fiscal foi definitivamente constituído em 07.04.2014 (processo administrativo fiscal /representação fiscal para fins penais nº 15586.720016/2014-80). A denúncia foi oferecida em 05.2015 e proferida a sentença condenatória em 09.2017 (eventos 2 e 3). Logo, observada a SV 24, porquanto a deflagração da ação penal ocorreu após a constituição definitiva do tributo.
     A conclusão do ato reclamado sobre o momento da consumação do delito não incidiu em violação ao preceito sumular porquanto, como dito, observada a sua ratio no sentido de que a constituição definitiva crédito tributário ocorreu antes da deflagração das medidas penais. 
    Em última análise, o Reclamante pretende que esta Suprema Corte redefina o momento da consumação do delito estabelecido no ato reclamado, para fins de reconhecer causa supralegal de exclusão de culpabilidade. A SV 24, contudo, limita-se a exigir a comprovação de condição objetiva de punibilidade, qual seja, a constituição definitiva do crédito tributário, a qual está atestada nos autos.
    Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento do requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011 e Rcl 33483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2019. 
    Sob outra perspectiva, não se presta, a via eleita, a revisar aspectos meritórios da causa penal – no caso, concernentes à definição do momento da consumação do delito fixado no ato reclamado – sendo certo que ‘a convicção motivada do Juiz singular não pode ser alcançada pela via eleita’(RCL 32638, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, a reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Por fim, não se desincumbindo a Reclamante de atestar a inocorrência da constituição definitiva do crédito tributário antes da deflagração da ação penal e sendo possível aferir esse evento a partir da sentença e da denúncia, a pretensão veiculada na inicial esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures, Rcl 26928 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.9.2018, Rcl 26537 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.6.2019, Rcl 32284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 11.4.2019. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora